Tribunal: TJDFT
Processo: 0757579-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL. IMUNIDADE JUDICIÁRIA. ADVOGADO NO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA NÃO CARACTERIZADOS.
1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso do querelante contra decisão que rejeita, liminarmente, a queixa.
2 – Imunidade judiciária. Atos proferidos no exercício da advocacia. A imunidade judiciária, prevista nos arts. 133 da Constituição Federal/88, 142, I, do Código Penal e 7o, § 2o, da Lei no 8.906/94, garante a liberdade necessária ao advogado para o desempenho de sua atividade, em juízo, na discussão da causa. A querelante imputado ao querelado a prática de fato que enquadrada nos art. 138 e 139, c/c artigo 141, III, todos do Código Penal, em razão de este, através da petição de Embargos de Declaração opostos no Recurso ao Ministro no 12600.121250/2019-1, em trâmite no Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo Digital da Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, ter se manifestado nos seguintes termos: “Infelizmente, é de conhecimento público e notório que até hoje existem pessoas que exercem influência indevida nas decisões proferidas por órgãos públicos, notadamente os órgãos estaduais, como a JUCERJA, que acabou aprovando o arquivamento de 3 (três) documentos sem que fossem verificados seus requisitos mais básicos, como a legitimidade do requerente.” (parágrafo 25 da petição de embargos) “A indevida influência externa exercida sobre as decisões da administração pública, contudo, não parece estar restrita aos órgãos estaduais.” (parágrafo 26 da petição de embargos)” Resta evidente a relação entre o fato que ensejou o inconformismo da querelante e o exercício da atividade advocatícia do querelado, de modo que resta atípica a conduta descrita na queixa. Decisão que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.